Tribunal: STF
Processo: HC 234540
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS ASSENTADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Maciel de Lima Neto, advogado, em 26.10.2023, em benefício de Uyser José dos Santos Navarro, contra ato proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, pelo qual, em sessão virtual de 17.10.2023 a 23.10.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 840.044/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sertãozinho/SP, na Ação Penal n. 1503779-09.2021.8.26.0597, à pena privativa de liberdade de três anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de dezoito dias-multa, pela prática do delito previsto no § 1º e nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas), e absolvido pela imputação do caput do art. 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), em sentença juntada às fls. 27-38 do e-doc. 4.



    Narrou-se no processo:



    “Segundo a denúncia, no dia 29 de agosto de 2021, por volta de 22h53, na Rua Antônio Gatto Júnior, nº 201, área rural, nesta cidade e comarca, UYSER JOSÉ DOS SANTOS NAVARRO, vulgo ‘Quinin’ ou ‘Kinin’, qualificado à fl. 82, agindo durante período de repouso noturno e em concurso e com idêntico propósito criminoso com indivíduos não identificados, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo, diversos objetos utilizados em metalurgia, de valor total de R$ 43.800,00, de propriedade da sociedade empresária ‘FA Service Indústria e Comércio’, representada por Juliano César Feracini Cardoso (auto de exibição e apreensão às fls. 6/7, auto de entrega à fl. 12 e auto de avaliação às fls.15/16).



    Segundo se apurou, intencionados a praticar a subtração, o ora denunciado e seus comparsas dirigiram-se ao estabelecimento empresarial da vítima no sobredito automóvel, conduzido por UYSER. Assim que chegou ao local, o ora denunciado estacionou o veículo no interior do estabelecimento. Em seguida, UYSER e seus comparsas ingressaram no interior da sede, arrombando a porta de acesso e janelas, e subtraíram vários materiais usados em metalurgia, como tubos e cabos de solda, cinco cilindros e cabos elétricos de extensão etc. Ato contínuo, deixaram o local na VW/Kombi.



    O vigilante Luís Eduardo Ferné fazia ronda nas imediações e suspeitou da conduta criminosa, pois o ora denunciado deixou o local com os faróis da VW/Kombi apagados e o portão do estabelecimento aberto. Assim, a testemunha decidiu segui-lo.



    Ao notar que estava sendo perseguido, o ora denunciado rumou em direção ao bairro Vila Garcia. Neste momento, um cilindro de oxigênio caiu da Kombi, vindo a quebrar a porta do automóvel. O ora denunciado e seus comparsas fizeram uma manobra para impedir a perseguição, desembarcaram do veículo, abandonando-o no meio da via pública. Na sequência, ingressaram em uma mata que dá acesso à Vila Garcia, conseguindo fugir da abordagem.



    A Polícia Militar foi acionada e parte da res furtiva foi apreendida e restituída à vítima (relatório de investigação às fls. 35/40). Em consulta aos órgãos de trânsito, os agentes de segurança constataram que o veículo recebido e conduzido pelo ora denunciado para a prática do furto era ‘clonado’. O veículo estava com a numeração do chassi transplantada (laudo pericial de constatação às fls. 49/56). No exame inicial pela Polícia Científica, já foi possível identificar vestígios de que houve substituição da peça de suporte onde se encontrava gravada a numeração do chassi, conhecida como “transplante”. Além disso, a numeração do motor (CCR072487) pertencia ao veículo VW/Gol, placas EDX-1644 de Ibitinga-SP. 



      O automóvel ostentava a placa traseira sem o devido lacre. Prosseguindo nas investigações, a Polícia Civil constatou que o veículo conduzido pelo ora denunciado se tratava de automóvel clonado, eis que a placa e anumeração do chassi pertenciam à VW/Kombi de propriedade de Mapema Produções e Eventos LTDA, sediada em Belo Horizonte-MG, que se encontrava na posse de seu proprietário” (fls. 26-28, e-doc. 5).



    3. Interposta apelação criminal pela defesa, em 3.10.2022, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, “para retroceder as penas do apelante, que passam a ser um todo de 2 anos e 11 meses de reclusão, mais o pagamento de 14 dias-multa, mantidas, no mais, as demais disposições da r. sentença” (fl. 25, e-doc. 5). Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. Furto duplamente qualificado. Sentença condenatória. Recurso da defesa. Absolvição descabida. Réu que foi reconhecido por uma testemunha ocular do crime, que ainda perseguiu o acusado no veículo VW/KOMBI. Testemunha policial que corroborou a prova acusatória. Negativa de autoria que não foi comprovada por nenhum elemento de prova. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base adequadamente fixada acima do mínimo, aumentada em seguida pela reincidência. Afastado, por outro lado, o repouso noturno, em reverência ao novo entendimento do STJ a respeito do assunto. Regime prisional semiaberto mantido. Apelação provida em parte” (fl. 26, e-doc. 5).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa não foram conhecidos (fl. 76, e-doc. 5).



    Os recursos especial e extraordinário interpostos por Uyser José dos Santos Navarro não foram admitidos pelas razões de fls. 113-116, no e-doc. 5.



    4. Em 19.7.2023, impetrou-se o Habeas Corpus n. 840.044/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, pelos seguintes fundamentos:



    “O writ é inadmissível. 



    Das informações obtidas na página eletrônica do Tribunal de origem, consta que o acórdão da apelação transitou em julgado, em 2/5/2023. 



    Nesse caso, o presente writ é sucedâneo de revisão criminal. 



    Ocorre que, como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. (...)



    No mérito, por sua vez, não visualizo ilegalidade flagrante suficiente a justificar a concessão da ordem de ofício. 



    Assim, in casu, faz-se necessário, para eventual discussão das teses aqui arguidas, o prévio ajuizamento de revisão criminal pela defesa, não servindo o presente writ como substitutivo da ação referida” (fl. 33, e-doc. 7). 



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, negado provimento pela Sexta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 17.10.2023 a 23.10.2023, em ementa com o seguinte teor:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O advento do trânsito em julgado impossibilita a admissão do writ, visto que o conhecimento de habeas corpus em substituição à revisão criminal subverte o sistema de competências constitucionais, transferindo a análise do feito de órgão estadual para este Tribunal Superior. 2. Agravo regimental improvido” (fl. 52, e-doc. 7).



     Esse é o ato apontado como coator.



    5. A defesa sustenta condenação fundamentada em frágil conjunto probatório. Argumenta que “o acusado [teria sido] condenado com apenas e exclusivamente em uma prova, qual seja, a da testemunha LUIS EDUARDO FERNÉ ouvida por declarações na delegacia de polícia (04) quatro dias após o ocorrido, e em juízo, da qual mencionou que estaria fazendo ronda (pela empresa de sua propriedade) no local e viu um veículo Kombi saindo da empresa vítima FA, momento do qual viu o acusado no volante, à noite” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que, “pela BUSCA E APREENSÃO realizada na casa do réu, não se encontrou nada de ilícito” (fl. 7, e-doc. 1).



    Afirma que “o réu e a testemunha Luís Ferné têm entreveros, conforme relatado pelo réu e a testemunha Gleice, sendo que seu depoimento, desacompanhado de qualquer outra prova, é totalmente fraca para manter o édito condenatório, pois só existe a palavra dessa testemunha, o que é pouco, como prova, para um juízo de certeza para condenação” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “ANTE O EXPOSTO, requer-se a Vossa Excelência se digne em DEFERIR A LIMINAR para suspender os efeitos do v. acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal nº 1503779-09.2021.8.26.0597, até o final julgamento do presente writ, e que ao final seja concedida a presente ordem de habeas corpus para cassar o acórdão proferido, com a absolvição do paciente nos autos da Ação Penal nº 1503779- 09.2021.8.26.0597, em trâmite pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Sertãozinho/SP” (fl. 12, e-doc. 1).



Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta do processo a informação do trânsito em julgado da ação penal na origem em 2.5.2023 para a defesa, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 26.10.2023 (fl. 131, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 214.252-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR A ESTA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A condenação imposta à parte agravante transitou em julgado em momento anterior a esta impetração. II – É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo interno a que se nega provimento” (HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, tem-se no presente habeas corpus pedido de absolvição de Uyser José dos Santos Navarro pela condenação pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, pois estariam ausentes na instrução criminal elementos de provas da autoria e da materialidade delitiva.



    10. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. No convencimento motivado dos órgãos judiciais antecedentes, firmado nos elementos probatórios verificados na instrução criminal, na qual a observância do contraditório e da ampla defesa se fez garantida, assentou-se a autoria e a materialidade delitivas da conduta praticada pelo paciente (furto duplamente qualificado).



    Para rever o julgamento das instâncias judiciais anteriores, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme consta na legislação vigente e na jurisprudência prevalecente sobre o tema.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.567-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. Nulidade. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A alegação do paciente acerca da nulidade do reconhecimento não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 208.012-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DE MATERIALIDADE E AUTORIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL EM HABEAS CORPUS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – absolvição por ausência de prova da autoria e materialidade delitiva –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (RHC n. 205.602-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS. CORRÉU INIMPUTÁVEL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I – No caso sob exame, o STJ não conheceu do pedido de absolvição por insuficiência de provas ao entendimento de que a análise da questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inviável em habeas corpus. Essa orientação está em perfeita consonância com o entendimento deste Tribunal. Precedentes. II - A circunstância de ser o corréu inimputável não ilide a incidência da majorante do concurso de agentes no crime de roubo. III – A presença de mais de um agente, seja ele maior ou menor de 18 anos, contribui para uma maior intimidação da vítima, o que aumenta, por conseguinte, a gravidade da empreitada criminosa. Precedente. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 113.383, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.11.2012). 



    Não há elementos nos autos a comprovar situação de ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, superando-se os óbices antes apontados.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora